Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-58.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
D E S P A C H O Concedo às partes embargadas a oportunidade de, no prazo comum de cinco dias úteis, se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora